Tribunal: STF
Processo: Rcl 85476
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.